Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO EFETUADA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE EXTIRPAR A CONSTRIÇÃO. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELO EXECUTADO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DO BEM. ANÁLISE ANTERIOR POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO INSTRUMENTO PÚBLICO NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu penhora sobre veículo, esta e. 2a Turma Cível confirmou a higidez da constrição, consignando, em suma, que o domínio do bem foi efetivamente transferido ao executado, porque a procuração in rem suam constituiu verdadeiro ato de transmissão (processo n. 0701272-26.2017.8.07.0000).
2. Opostos embargos de terceiro pela sociedade empresária da qual o executado era sócio administrador à ocasião da outorga da procuração, incumbia à embargante desconstituir a validade do reportado instrumento público, reputado válido anteriormente por este órgão colegiado, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.